Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-57.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019360-57.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA - CPF: 010.120.331-47 (IMPETRANTE), Governador do Estado De Mato Grosso (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o candidato aprovado fora do número de vagas determinado originariamente no edital, integrante de cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011).

2. Hipótese em o candidato foi classificado além do número de vagas previstas no edital e, tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em andamento, não há como falar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistente prova de preterição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA contra ato tido como ilegal do EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na omissão em nomeá-lo para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: História – Município de Sinop, ofertado no concurso público regido pelo Edital nº.001/2017, no qual restou classificado, em cadastro de reserva, na 6ª (sexta) posição.

O impetrante relata que embora tenha sido classificado em cadastro reserva, o impetrado efetuou 10 (dez) contratações temporárias para o cargo de Professores da Educação Básica – atribuição: Licenciatura Plena em História - na rede de ensino estadual localizada em Sinop.

Sustenta, ainda, que diante da manifesta necessidade de preenchimento do cargo pelo ente político, e ocorrendo a preterição do impetrante, cabe ao Poder Judiciário, velando pelos princípios da legalidade, da moralidade e do concurso público, afastar a coação e determinar seja o cargo ocupado por aqueles que obtiveram êxito no certamente público.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação a princípios constitucionais e administrativos e a ofensa a direito líquido e certo, bem como a presença dos requisitos autorizadores à concessão liminar da ordem mandamental, pleiteando que seja determina a sua imediata nomeação no cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: História.

Juntou documentos (id. 28788490 a 28791965).

A liminar foi indeferida (id. 30940467).

O impetrado apresentou contestação requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. 31569980).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, foi pela denegação da ordem, sob o fundamento de que
“as contratações que indica como prova do que alega aparentemente não são ilegais, eis que destinadas ao atendimento de aulas residuais e à substituição de professores efetivos”
(id.34754483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado
por CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA contra ato tido como ilegal do EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na omissão em nomeá-lo para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – Perfil Profissional: História – Município de Sinop, ofertado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2017, no qual restou classificado na 6ª (sexta) posição, em cadastro de reserva.

O impetrante relata que embora tenha sido classificado em cadastro reserva, o impetrado efetuou 10 (dez) contratações temporárias para o cargo de Professores da Educação Básica – atribuição: Licenciatura Plena em História - na rede de ensino estadual localizada em Sinop
para ocuparem as vagas oferecidas pelo concurso.

Pois bem.

Razão não assiste ao impetrante.

Ocorre que o concurso no qual o impetrante participou previa apenas 05(cinco) vagas para o cargo o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil: História no Município de Sinop, todavia foi aprovado na
6ª (sexta) posição.

Nesse caso, o impetrante tem mera expectativa de direito a ser chamado, uma vez que não há vinculação da Administração Pública em nomear candidatos classificados fora das vagas previstas se não houver o interesse público.

Ademais, o referido concurso foi homologado em 31/01/2018, com validade de dois anos (item 14.2 do Edital), contudo,

teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos a contar de 1º/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 27.676 de 23/01/2020, estando em pleno curso.

Sobre a matéria, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

PÚBLICO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS

VAGAS.

CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1.

Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177º lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.

A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel.

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).

Denota-se,

ainda, que

embora

se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação do impetrante, porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO (...)
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO
– CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA –
ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame , bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de um servidor para outro município.

(N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

(...)MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR (...) –
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que,
dentro do prazo de validade do certame , os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(N.U 1013280-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Assim, em que pese a argumentação apresentada pelo impetrante, dentro da validade do concurso público a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme a sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020